Tribunal: TJDFT
Processo: 0745667-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. TARIFA PROMOCIONAL. DATA FLEXÍVEL. ESCOLHA A CARGO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE DATAS DIVERSAS PELO FORNECEDOR. INVIABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. LEI 14.046/2020. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.958,40 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor/recorrido, a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, no mês de abril de 2021, os recorridos adquiriram pacote de viagem para Portugal, cujo procedimento consistia na escolha de 3 (três) possíveis datas pelo consumidor. Posteriormente, a recorrente teria ofertado 3 (três) datas diversas daquelas inicialmente apontadas pelos recorridos. Estes, por sua vez, afirmam que as datas indicadas pela recorrente não os atenderiam. Relatam que solicitaram o cancelamento do pacote e a restituição da quantia paga, o que não teria ocorrido.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que houve "falha na prestação de serviços da ré que vendeu aos autores um pacote de viagem e não disponibilizou nenhuma data aos requerentes que fosse viável e não devolveu o dinheiro até a presente data".
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a improcedência do pedido de danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado na origem, pois entende ser excessivo. Para tanto, sustenta que "da dinâmica dos fatos não ficou comprovado que tenha sofrido qualquer tipo de dano de ordem moral, pois não ficou evidenciada situação de vexame, humilhação, constrangimento ou abalo psicológico capaz de legitimar tal compensação." Além disso, afirma que, para a caracterização de ofensa aos direitos da personalidade, é necessária a existência de antijuridicidade na conduta, o que não sido demonstrado. Também afirma que Lei no 14.046/2020 afastou a possibilidade de condenação do fornecedor de serviços a indenizar os consumidores por eventuais danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 45625991.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Cabe salientar que não se aplicam as disposições da Lei no 14.046/2020, pois não restou demonstrado que os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo afetou a disponibilização das datas escolhidas pelos recorridos.
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
9. A responsabilidade de indenizar moralmente surge com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado e, para a reparação civil, não basta a comprovação dos fatos que contrariam o recorrido, mas que desses fatos decorram prejuízo à sua honorabilidade. No caso, é inegável a falha na prestação do serviço, cuja obrigação de restituição da quantia paga pelos recorridos sequer foi objeto de insurgência recursal pela recorrente. Quanto aos danos morais propriamente ditos, entendo que a conduta da recorrente ultrapassou o mero aborrecimento ou o simples descumprimento contratual, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que se tratava de momento especial na vida dos recorridos, conforme explicitado na petição inicial e que foi tolhido por ato unilateral da recorrente, de modo que a obrigação de reparar deve prevalecer (artigos 186 e 927 do Código Civil).
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso, de modo que o valor fixado na origem, R$ 2.000,00 para cada recorrido, obedeceu aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para, sobretudo, evitar o enriquecimento ilícito.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.